Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-84.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800402-84.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO E TED QUE BENEFICIOU A AUTORA.
APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 10%. DICÇÃO DO ART.81 DO CPC/15. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MINORAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE 10% PARA 5% SOBRE
O VALOR CORRESPONDENTE ÀS VERBAS PLEITEADAS INDEVIDAMENTE.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato, além do
comprovante do TED referente ao valor contratado em empréstimo, demonstrando com isso que a Apelante fora beneficiada pelo valor em sua conta.

II -
A validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pela Autora, ou mesmo pleiteado um exame grafotécnico na assinatura posta, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

III -
Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

IV -
Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

V -
Por força do art.81 do CPC/15, a multa pode ser fixada em quantia inferior a 10 %. Assim, muito embora não tenha sido pedido pela Apelante, de ofício entendo que este percentual deva ser minorado para 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente às verbas pleiteadas indevidamente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800402-84.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

ADVOGADO: WAIRE TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DALIA PEREIRA DE BRITO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo
,
PERFAZENDO UMA DÍVIDA DE R$ 7.140,41 (sete mil, cento e quarenta reais e quarenta e um centavos).

Pleiteou a nulidade dos contratos, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a Autora em
10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação pleiteando o afastamento da condenação por litigância de má-fé em razão de ser pobre no sentido da lei.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800402-84.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

ADVOGADO: WAIRE TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DALIA PEREIRA DE BRITO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado, com a efetiva presença de duas testemunhas.

Além do contrato, vale ainda destacar, que fora juntado comprovante do TED referente ao valor contratado em empréstimo, demonstrando com isso que a Apelante fora beneficiada pelo valor em sua conta.

Ressalto que a validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pela Autora, ou mesmo pleiteado um exame grafotécnico na assinatura posta, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Ressalto que em seu recurso, em nenhum momento a Apelante tentou demonstrar sua boa-fé, tendo se limitado a apenas pedir a retirada da condenação por ser pobre no sentido da lei.

Vale destacar que pobres também litigam de má-fé e a pobreza não pode ser uma causa excludente desta condenação.

Ocorre que, por força do art.81 do CPC/15, a multa pode ser fixada em quantia inferior a 10 %.

Assim, muito embora não tenha sido pedido pela Apelante, de ofício entendo que este percentual deva ser minorado para 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente às verbas pleiteadas indevidamente.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em seus termos, entretanto de ofício reduzo a multa por litigância de má-fé para 5%
sobre o valor correspondente às verbas pleiteadas indevidamente.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023